Tribunal: TJMT
Processo: 1028332-71.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028332-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME PERES SILVA - CPF: 057.256.001-06 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028332-71.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
/Mt

Recorrente:

Guilherme Peres Silva

Recorrida:

Arthur Lundgren Tecidos S.A - Casas Pernambucanas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/03/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CARTÃO PERNAMBUCANAS. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS DE CARTÃO DE LOJA JUNTADAS. COMPRAS REALIZADAS E ALGUNS PAGAMENTOS EFETUADOS. EVIDÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa Reclamada comprovou a origem da obrigação, relativa à contratação do cartão de loja – cartão Pernambucanas, conforme faturas juntadas aos autos, cópia do documento pessoal do Autor sendo o mesmo juntado nos autos pelo Reclamante, além do termo de entrega do cartão, devidamente assinado, além do mais conforme verifiquei a assinatura do termo de entrega do cartão é a mesma que consta no documento pessoal do autor, sendo assim a alegação que esta assinatura não é do autor não deve prevalecer;

·

Termo de entrega do cartão;

·

Documento pessoal;

2. Restando comprovada a origem da obrigação e o Reclamante não comprovou que quitou seu débito, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 76,77 – datado em 15/10/2021, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, resolvendo o mérito. Outrossim,
CONDENO
a parte reclamante,
em litigância de má-fé
, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c/c. art. 81, do Código de Processo Civil, ao: I. pagamento
em favor da parte
Reclamada de
multa no percentual de 2% do valor corrigido da causa
, bem como ao
pagamento de honorários sucumbenciais que fixo no percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa
. II. pagamento das
custas processuais
.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau. Deixo de condenar a Recorrente em honorários advocatícios, por terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024